Tribunal: TJES
Processo: 5011689-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011689-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER SEIDEL DE SOUZA
RECORRIDO: DANIEL MATTOSO ROMÃO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011689-86.2021.8.08.0012

RECTE.: JENNIFER SEIDEL DE SOUZA

RECDO.: DANIEL MATTOSO ROMÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. VÍCIOS APONTADOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da arte autora: Alega, em síntese, que em 26/10/2021 acordou com o requerido a venda de seu veículo FORD/Escort Hobby, ano 1994, pelo valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mediante entrada e duas parcelas. No momento do pagamento da primeira parcela o requerido desistiu do negócio, alegando que o veículo apresentava inúmeros problemas. Requer, assim, a devolução do veículo, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em sede recursal, busca pelo reconhecimento do dano extrapatrimonial. 2. Tese do Requerido: Apresentou defesa oral informando que ao chegar com o veículo em sua residência observou diversos problemas não relatados, tentando resolver a situação de forma amigável, o que não foi possível. Apresentou contrarrazões no id. 14711861. 3. Sentença: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, pelas razões expostas, DETERMINANDO que o requerido no prazo de 5 dias devolva o veículo a mesma, e em contrapartida, deve a autora proceder com a entrega da quantia de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) ao requerido. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelas razões expostas. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No nosso ordenamento jurídico, vigora a regra de que o dever ressarcitório pela prática de ato ilícito decorre da reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente (artigo 186, do CC). Desse modo, se não houver culpa em sentido lato, não há que se falar em responsabilidade pelo ato tido por ilegal. Aliás, entende-se por ato ilícito aquele praticado, dolosa ou culposamente, em desacordo com a norma jurídica. É, portanto, aquele ato que viola interesse ou direito, causando prejuízo a alguém e criando o dever de reparar a lesão para o causador da violação da norma. Por isso, fala-se que a responsabilidade civil deve ser analisada a partir da observação do bem jurídico antes e após a ocorrência do ato ilícito, já que o ressarcimento será devido se houver dano a tal bem em função da atividade dolosa ou culposa do causador. Cuida-se de um princípio que obriga o agente a se responsabilizar pelo prejuízo que deu origem a outrem, de modo que este seja devidamente indenizado pelas perdas originadas pelo ato ilícito (artigo 927, do CC). No caso em tela, conforme bem salientado na r. sentença, em nenhum momento se verificou qualquer conduta do requerido que tenha maculado os direitos de personalidade da autora. Trata-se, a meu ver, de mero dissabor do cotidiano em que as partes divergem acerca da venda de um veículo, tudo já resolvido na seara patrimonial, eis que foi determinada a devolução do valor da venda (R$ 1.700,00) e, consequentemente, do automóvel em questão. Assim, ausente a prova do dano e do nexo de causalidade, o que autorizaria a indenização pretendida, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante ao não acolher o pedido inicial neste ponto. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.